Tribunal: TJPA
Processo: 0814190-02.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814190-02.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY DOS SANTOS QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV DO CPB. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA PELO JUÍZO
A QUO
. ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Tendo sido revogada, pelo juízo impetrado, a prisão preventiva do paciente, queda-se prejudicado o
writ
, à míngua de objeto.

2. ORDEM PREJUDICADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADA a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada, por meio de videoconferência, aos cinco dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de ANDREY DOS SANTOS QUARESMA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800384-39.2022.814.0083.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante no dia 15.07.2022, prisão essa homologada e convertida em custódia preventiva, pela suposta prática do tipo penal previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB
. Em 16.09.2022, o juízo coator indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente.

Alega a impetrante
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a ausência dos requisitos legais da custódia preventiva,
dada a
inexistência de indícios suficientes de autoria
, bem como,
a ausência de perigo gerado pelo seu estado de liberdade,
pois, ao contrário dos demais réus, não existe nenhuma prova de que o paciente teria desferido pauladas na vítima ou tenha sido visto com um pedaço de pau nas mãos, tendo o juiz fundamentado sua decisão de forma genérica.

Refere que o paciente é primário, não possui antecedentes criminais, tem boa conduta e residência fixa na cidade Curralinho/PA.

Aduz, ainda, que a autoridade coatora não mencionou, em sua decisão, a
possibilidade ou não de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, que se revelam mais proporcionais ao caso em tela.

Requer a concessão
liminar
da ordem.

Pugna, por fim, seja intimada para realizar a
sustentação oral
do presente
writ.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que a autoridade policial apresentou Auto de Prisão em Flagrante em face do paciente e outros, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB. O Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme decisão proferida em 16.07.2022.

Informa que indeferiu o pedido de revogação da preventiva do paciente, ratificando a decisão anteriormente proferida.

Relata que o RMP apresentou denúncia e aditamento da denúncia, em 29.07.2022, em face dos acusados, tendo aquele magistrado, após ter recebido o referido aditamento, determinado a citação dos acusados, dentre outras questões, conforme decisão proferida em 03.08.2002. O paciente apresentou resposta a acusação em 30.08.2022, tendo apresentado novo pedido de revogação da prisão preventiva, à qual o RMP se manifestou desfavoravelmente.

Por fim, assevera que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva dos réus Jonielson de Oliveira e José Arthur, solicitado pelo
dominus litis
em sede de cota ministerial, bem como, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 29.11.2022, tudo conforme decisão proferida em 16.09.2022.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves opina pela
denegação
do
writ
.

VOTO

Após retorno dos autos conclusos para julgamento, verifiquei, em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, que
o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, em decisão datada de
01.12.2022
, houve por bem,
revogar a prisão preventiva da paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares
, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor.

Assim, sendo o fulcro do presente Habeas Corpus o aventado constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção da paciente,
julgo prejudicado
o
writ
, ante a
perda superveniente de seu objeto,
com fundamento no
art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/12/2022